Tribunal: CARF
Processo: 10074.720365/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.720365/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.892 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
PAULA GUIOMAR QUINTELLA DELFINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/05/2008
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
Caracterizadas como por conta e ordem, as operações de comércio exterior
declaradas pela importadora como sendo em nome próprio, com ocultação do
real adquirente das mercadorias, resta tipificada a figura da interposição
fraudulenta, sujeitando tanto a importadora como a real adquirente à
penalidade de perdimento das mercadorias, a ser convertida em multa
equivalente ao respectivo valor aduaneiro, nos casos em que estas não sejam
localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por ser prescindível, o pedido de
diligência.
INTIMAÇÃO. ENVIO AO ENDEREÇO DO PATRONO. INCABÍVEL.
SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
do advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.720365/2012-96
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720365/2012-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em face de Paula Guiomar Quintela da Silva,
em decorrência da caracterização da prática da interposição fraudulenta de terceiros na
importação.
Segundo a autoridade fiscal, a importação de um veículo Nissan, modelo Murano
SL FWD, fabricação 2008, pela empresa Fast Tigers Importação e Exportação Ltda., de Manaus-
AM, teve como real adquirente a empresa L.F.O. de P. Medeiros, com domicílio no Rio de
Janeiro-RJ, onde o veículo foi desembaraçado, com destinatário certo: Paula Guiomar Quintela
da Silva, residente no Rio de Janeiro-RJ.
Sendo assim, fora aplicada a pena de multa equivalente ao valor aduaneiro do
veículo, em função da impossibilidade de sua apreensão, pois fora revendido, nos termos do art.
23, V, § 3° do Decreto-Lei 1.455/76.
Por bem descrever os fatos, reproduzo parte do Relatório lavrado pela autoridade
fiscal, juntado às fls. 7-29:
No exercício das funções do cargo de Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
procedi à fiscalização em face da contribuinte acima referenciada, tendo em vista
representação formulada com base no resultado de ação fiscal efetuada no contribuinte
FAST TIGERS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ no 84.085.307/0001-
22 (MPF no 0715400.2010.00389-2).
A referida fiscalização apurou fatos que demonstraram que a empresa FAST TIGERS
efetuou operações de comércio exterior em nome próprio (importação de veículos), com
recursos de terceiros, ocultando estes ao Fisco Federal, caracterizando assim a
interposição fraudulenta de pessoas.
De acordo com o Art. 23, inciso V, § 1o do Decreto-Lei no 1.455/76, que considera dano
ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras importadas mediante a
interposição fraudulenta de terceiros, sendo tais infrações puníveis com a pena de
perdimento das mercadorias, foi aberta a presente ação fiscal para aplicação da pena de
perdimento do veículo importado fraudulentamente ou, na impossibilidade dessa,
constituição do crédito tributário decorrente.
A Sra. PAULA GUIOMAR QUINTELLA DA SILVA CPF 016.695.727-57, autuada na
presente fiscalização, foi identificada no curso da fiscalização acima citada como
destinatária de nota fiscal de venda de um dos veículos envolvidos na fraude.
(...)
Restou comprovado que embora a FAST TIGERS promovesse a importação de veículos
em seu nome, efetivamente registrando as declarações de importação e dando uma
aparência de legalidade às operações, na realidade isso era feito ocultando do Fisco o
real adquirente desses veículos, a empresa L.F.O. DE P. MEDEIROS, CNPJ
06.021.607/0001-34. Tal fato ficou inequivocamente comprovado quando se verificou
através de documentos a L.F.O. pagando pelos tributos incidentes nas importações da
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720365/2012-96

FAST TIGERS e/ou fornecendo recursos para o fechamento de câmbio dessas
operações , e/ou, ainda, recebendo pela venda dos veículos já importados.
A FAST TIGERS foi autuada com base no artigo 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007, que prevê a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada
aplicável à pessoa jurídica que cedeu seu nome para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes
ou beneficiários.
(...)
No curso da presente fiscalização, foi elaborado Termo de Intimação, datado de
15/07/2011, o qual foi encaminhado à fiscalizada através dos Correios com Aviso de
Recebimento. Não houve retorno do AR.
Em 23/08/2011 foi dada ciência pessoal ao procurador da fiscalizada de Termo de
Intimação, de igual teor do Termo de Intimação anterior, no qual a mesma foi
intimada a apresentar os seguintes esclarecimentos com relação à aquisição do
veículo Nissan Murano, adquirido da Fast Tigers Imp. e Exp. Ltda:
– Comprovantes de pagamento da aquisição do veículo;
– Comprovantes das compensações bancárias para os pagamentos feitos em
cheque relacionados às aquisições acima;
– Informar onde ocorreu e como foi o contato com a empresa Fast Tigers;
– Informar como conheceu a empresa FAST TIGERS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA;
– Informar como recebeu o veículo.
Na mesma oportunidade em que tomou ciência do Termo de Intimação acima, o Sr.
Carlos Roberto Portugal, procurador, apresentou cópia da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física Retificadora - Exercício 2009 da fiscalizada, cópia do Certificado
de Registro de Veículo - CRV do Nissan Murano, placa MFZ-1344, com a autorização
de transferência preenchida em 12/09/2008 e cópia da nota fiscal de compra do veículo.
Apesar de regularmente intimada por meio de termo formalmente confeccionado
no curso desta fiscalização, a fiscalizada não atendeu à convocação contida naquele
documento, nem tampouco apresentou justificativa para sua conduta omissiva.
Sem as informações prestadas pela fiscalizada, não foi possível esclarecer de que
forma se deu a compra do veículo e essas informações, como a forma que a
empresa tomou conhecimento da oferta do veículo, qual o local da negociação e a
comprovação do pagamento do mesmo, seriam essenciais para sua defesa.
Apesar da omissão da fiscalizada, buscou-se na ação fiscal efetivada em face da
importadora Fast Tigers a informação de que o veículo em questão foi pago em
dinheiro à vista, informação essa confirmada tanto pela Fast Tigers quanto por
Paula Guiomar Quintella da Silva, em cumprimento àquele MPF.
Salienta-se que, conforme consta no Relatório de Ação Fiscal da Fast Tigers, os
extratos bancários dela (Fast Tigers) só registram movimentação a partir do dia
28/07/2008, evidenciando que o numerário não circulou pela sua conta bancária.
Tendo em vista a já comprovada atuação da LFO como interposta pessoa nas
importações da Fast Tigers (Processo 10074.000020/2011-31) e a constatação de
que dos 07 (sete) veículos importados e vendidos pela Fast Tigers somente parte do
pagamento de dois deles puderam ser identificados, conclui-se que os valores
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720365/2012-96

recebidos a título de venda dos veículos estavam sendo repassados diretamente à
LFO.
(...)
Primeiramente, repisa-se que a DI 08/0680149-7, que amparou a importação do bem
objeto desta ação, ocorreu de forma irregular mediante a interposição fraudulenta de
pessoas, conforme restou comprovado no processo 10074.000020/2011-31.
Sabe-se também que a DI citada acima foi a primeira importação registrada pela Fast
Tigers, que anteriormente atuava na comercialização de material de construção.
Portanto, ela não pode ser considerada como atuante no mercado de veículos
importados. Atenta-se ainda para o fato da Fast Tigers ter tido sua habilitação para
operar no comércio exterior indeferida por não comprovação da integralização do
capital social.
Por outro lado, constatou-se que a compra do veículo Nissan Murano não foi realizada
de forma considerada usual no mercado, visto que a negociação e a compra não
ocorreram no endereço da empresa que emitiu a nota fiscal. Importante ressaltar que o
endereço da importadora (Fast Tigers) registrado na nota fiscal é de Manaus e que o
veículo foi desembaraçado pela ALF – Porto do Rio de Janeiro e vendido para
comprador domiciliado no Rio de Janeiro/RJ.
A partir disso, fica claro que o veículo jamais esteve exposto à venda em loja
sujeita à fiscalização.
(...)
Portanto, inaplicável na espécie a incidência de boa fé, uma vez que a negociação
não foi feita em uma loja atuante no mercado e nem de forma usual, bem como a
mercadoria não estava exposta à venda em loja sujeita à fiscalização.
Ao contrário, a partir dos elementos apresentados forma-se a convicção de que o
comprador sabia das irregularidades e tomou parte da operação fraudulenta.
(...)
Uma vez que a ação fiscal efetuada em face da FAST TIGERS comprovou a
ocorrência de interposição fraudulenta de terceiros, tendo ficado caracterizada a
condição de real adquirente por parte da empresa L.F.O de P. Medeiros – CNPJ
06.021.607/0001-34, as mercadorias importadas fraudulentamente passaram a
sujeitar-se ao disposto no art. 23, inciso V e parágrafos do Decreto-lei no 1.455/76.
(...)
No entanto, como visto no tópico anterior, o veículo importado irregularmente foi,
logo após sua importação, vendido para Paula Guiomar Quintella da Silva,
autuada na presente fiscalização, que, em momento posterior, o revendeu a
terceiros.
Sendo assim, considerando-se os elementos apresentados anteriormente, deixa-se de
aplicar a pena de perdimento para convertê-la na multa prevista no Art. 23, inciso V, §
3o do Decreto-Lei no 1.455/76, nos termos do art. 73, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833/2003.
(...)
Da análise fiscal efetuada restou comprovada a ocorrência de infração à Legislação
Aduaneira, tendo o fiscalizado se beneficiado da importação comprovadamente
irregular do veículo NISSAN MURANO SL chassi JN8AZ18U69W003247,
ensejando a lavratura de Auto de Infração para cobrança da multa no valor de R$
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720365/2012-96

41.852,50, valor esse equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria (DI 08/0680149-7
Adição 001), conforme art. 23, inciso V, parágrafo 3o do Decreto-lei no 1.455/76.
(...)
Observadas as regras mencionadas nos itens anteriores, em especial ao art. 674, inciso
V, do Regulamento Aduaneiro, respondem pela infração solidariamente o importador e
o adquirente quando a importação é realizada por conta e ordem deste à pessoa jurídica
importadora. Ainda em consonância com o parágrafo único do artigo acima citado,
presume-se por conta e ordem de terceiro a operação de comércio exterior realizada
mediante a utilização de recursos deste.
Sabe-se ainda que a multa equivalente ao valor aduaneiro prevista no art. 23, § 3o, do
Decreto-Lei no 1.455/76 recai sobre a conduta ilícita do agente, visando punir o sujeito
que deu a consumo (vendeu) a mercadoria importada irregularmente.
Desta forma, a legislação prevê a punição de toda a cadeia de pessoas que viabilizou a
internação e a circulação, no país, de uma mercadoria importada irregularmente,
aplicando a cada uma delas a pena relativa à infração que houver cometido.
Portanto, tendo em vista a comprovação da ocultação do real adquirente na
operação de importação do veículo Nissan Murano SL chassi
JN8AZ18U69W003247, conforme processo 10074.000020/2011-31, para a devida
comunicação da atribuição de responsabilidade tributária no procedimento fiscal
ora concluído, foram formalizados Termos de Sujeição Passiva, encaminhados ao
domicílio fiscal das pessoas jurídicas importadora (FAST TIGERS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ no 84.085.307/0001-22) e
adquirente (L.F.O. DE P. MEDEIROS - CNPJ 06.021.607/0001-34) do bem
examinado, devidamente acompanhados de cópia integral do presente Relatório e
do Auto de Infração correspondente.
(...) (destaques em negrito nosso)
Apenas a autuada Paula Guiomar Quintella da Silva, responsável solidária
juntamente com a Fast Tigers e L.F.O., apresentou impugnação em face do auto de infração em
apreço, alegando, em síntese, que:
 não participou de nenhum tipo de fraude que viesse a lesar a União,
estando o processo baseado em presunções;
 a importadora não tem prazo mínimo para ficar com o bem no estoque;
 a importação por sua conta e ordem não foi provada;
 deve imperar o princípio da legalidade;
 não houve encomenda;
 somente aparece por sucessivas operações de compra e venda;
 não importou ou pagou tributos sendo que a importadora Fast Tigers sabia
que os impostos eram pagos pelo L.F.O.;
 seria imoral a Fast Tigers defender-se e não esclarecer sobre sua inocência;
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720365/2012-96

 não é seu ônus diligenciar se foi a primeira importação da Fast Tigers ou
se a mesma é pouco ou muito atuante no mercado de veículos importados
ou se tinha habilitação para operar no comércio exterior ou se integralizou
o capital social;
 pode-se ver o veículo pela internet para sua aquisição;
 não pode ser confundida com uma compradora de má-fé;
 não possui acesso aos processos informatizados para saber da vida
pregressa da importadora;
 o devido processo legal é um direito constitucional;
 comprova o pagamento na data da compra;
 o veículo estava estacionado no endereço de Sidney Brunstrin no ato da
compra;
 requer o acolhimento da impugnação.
A DRJ proferiu o aludido acórdão, por meio do qual julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 09/05/2008
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE.
PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
Caracterizadas como por conta e ordem as operações de comércio exterior declaradas
pela importadora como sendo em nome próprio, o que implicou ocultação do real
adquirente das mercadorias, resta tipificada a figura da interposição fraudulenta,
sujeitando tanto a importadora como a real adquirente à penalidade de perdimento das
mercadorias, a ser convertida em multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro, nos
casos em que estas não sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 150-174, por meio do qual repisa os argumentos apresentados na
impugnação.
Em apertada síntese, pleiteia o afastamento da sua responsabilidade solidária, pois
não participou de nenhum tipo de fraude, bem como que a autuação está baseada em presunções
e não em fatos concretos no sentido de que a fiscalizada tenha realizado a ocultação do sujeito
passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação de importação mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, conforme art. 23 do
Decreto-Lei 1.455/76.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720365/2012-96

Há também pedido de diligência formulado, bem como pedido de exibição do
processo administrativo n. 10074.000020/2011-31 e de comprovantes de pagamento da data da
compra realizada pela fiscalizada.
Informa que o endereço para intimação é o do patrono, consignado na peça
recursal, e que todas as publicações e intimações eletrônicas devem ser enviadas ao e-mail
também informado na peça recursal.
Por fim, pleiteia a recorrente que seja dado provimento ao Recurso Voluntário
para afastar a sua responsabilidade de pagamento e ou de solidariedade.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Há pedido de diligência formulado pela recorrente assim redigido: “Diligência da
Receita Federal no endereço do sócio da ré onde os veículos ficavam guardados _ na garagem do
edifício da Rua Fernando Matos n. 300 , cobertura , Jardim Oceânico . Barra da Tijuca – Rio de
Janeiro, onde se comprovara o endereço de SIDNEY BRUNSTRIN ( CPF n. 833.493.677-04 ) ,
local onde estava estacionado o veículo no ato da compra”, bem como pedido de exibição do
processo administrativo n. 10074.000020/2011-3 e de comprovantes de pagamento da data da
compra realizada pela fiscalizada.
Nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/1972: “A autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”, já o art. 29 do mesmo diploma legal dispõe que “na apreciação
da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias”.
Assim sendo, a diligência pode ser deferida ou determinada pela autoridade
julgadora se esta entender necessária, devendo indeferir a que considerar prescindível.
No caso sob análise, entendo que já há nos autos elementos suficientes para
formar a minha convicção acerca dos fatos constatados pela autoridade fiscal, objeto da
autuação, de sorte que é desnecessária a diligência solicitada pela recorrente e, por isso mesmo, a
indefiro.
Quanto ao pedido de exibição do processo administrativo n. 10074.000020/2011-
31 e de comprovantes de pagamento da data da compra realizada pela fiscalizada, tenho que não
merecem acolhida, uma vez que essas providências também são prescindíveis para a análise do
caso sob julgamento, notadamente porque a própria autoridade fiscal já juntou aos autos o
Relatório Fiscal do auto de infração atinente ao processo n. 10074.000020/2011-31, às fls. 46-75,
contendo a descrição de todos os fatos apurados, bem como porque cabe à recorrente a juntada
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720365/2012-96

de documentos comprobatórios, na fase de apresentação de impugnação, sob pena de preclusão,
conforme disposto no art. 16, inciso III e § 4o, do Decreto 70.235/1972.
Logo, indefiro os mencionados pedidos de exibição de processo administrativo e
de comprovantes de pagamento.
Quanto à informação no sentido de que o endereço para intimação é o do patrono,
consignado na peça recursal, e que todas as publicações e intimações eletrônicas devem ser
enviadas ao e-mail também informado na peça recursal, cumpre assinalar que no processo
administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço do patrono, inclusive ao e-mail
indicado na peça recursal.
Nesse sentido, há a Súmula Carf 110, a seguir reproduzida:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço do
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019)
Portanto, indefiro tal pedido.
Conforme visto, a recorrente, Sra. Paula Guiomar Quintella Delfino, pleiteia o
afastamento da sua responsabilidade solidária, pois, segundo ela, não participou de nenhum tipo
de fraude, bem como que a autuação está baseada em presunções e não em fatos concretos no
sentido de que a fiscalizada tenha realizado a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação de importação mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, conforme art. 23 do Decreto-Lei 1.455/76.
A DRJ, por meio do acórdão recorrido, analisou a responsabilidade solidária da
recorrente pela infração em questão de forma muito bem fundamentada, conforme a seguir
reproduzido:
E em relação a PAULA GUIOMAR QUINTELLA DA SILVA, que impugna o presente
lançamento, nota-se que o veículo em questão foi desembaraçado em 09/05/2008, com
seu comprovante de importação emitido em 20/05/2008, sendo a NF do veículo emitida
em 21/05/2008:
(...)
A Fast Tigers esteve sediada em Manaus-AM, sem filiais, até 26/01/2009, não tendo a
interessada informado de que forma tomou conhecimento da oferta do veículo, nem
como o mesmo foi negociado.
É fato que a empresa Stop Barra Automóveis Ltda, da qual a Sra. Paula Guiomar
Quintella da Silva é sócia, adquiriu, na mesma data (21/05/2008) e pelo mesmo valor
(R$ 120.000,00), um veículo de mesma marca, modelo e ano de fabricação (Nissan
Murano SL 2008), conforme nota fiscal no 0006 emitida também pela Fast Tigers.
As informações prestadas por Ricardo Ferreira Delfino, sócio administrador da empresa
e marido da fiscalizada, indicam que todos os veículos adquiridos pela Stop Barra foram
negociados por telefone.
Como a Fast Tigers, com sede em Manaus, não tem filiais, o veículo não estava exposto
à venda em estabelecimento comercial na cidade do Rio de Janeiro, domicílio fiscal da
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720365/2012-96

compradora, nem tampouco em Balneário Camboriú/SC, cidade onde o veículo foi
emplacado e que consta como endereço da compradora na nota fiscal.
A DI 08/0680149-7, que amparou a importação do bem objeto desta ação, ocorreu de
forma irregular mediante a interposição fraudulenta de pessoas, conforme restou
comprovado no processo 10074.000020/2011-31, sendo a primeira importação
registrada pela Fast Tigers, que anteriormente atuava na comercialização de material de
construção, não podendo ser considerada atuante no mercado de veículos importados,
tendo ainda sua habilitação para operar no comércio exterior indeferida por não
comprovação da integralização do capital social.
A compra do veículo Nissan Murano não foi realizada de forma considerada usual no
mercado, visto que a negociação e a compra não ocorreram no endereço da empresa que
emitiu a nota fiscal. Importante ressaltar que o endereço da importadora (Fast Tigers)
registrado na nota fiscal é de Manaus e que o veículo foi desembaraçado pela ALF –
Porto do Rio de Janeiro e vendido para comprador domiciliado em outro estado.
Resta claro que o veículo jamais esteve exposto à venda em loja sujeita à fiscalização
mas sim estacionado no endereço residencial de Sidney Brunstrin, conforme alega a
interessada, no ato da compra.
Características da operação foram não usuais em uma transação comercial legal por não
ter havido comprovação de oferta do bem no mercado, com negociação efetuada através
de contatos telefônicos, pagamento efetuado em espécie, prazo exíguo para a ocorrência
da oferta, negociação e venda do veículo, já que entre o desembaraço e a venda do bem
transcorreram menos de 15 dias e falta de cuidado do comprador em verificar a real
existência da empresa sediada em Manaus além de sua idoneidade.
Fica evidente que a fiscalizada não tomou as devidas cautelas na hora da compra, sendo
inaplicável a incidência de boa-fé, uma vez que a negociação não foi feita em uma loja
atuante no mercado e nem de forma usual, bem como a mercadoria não estava exposta à
venda em loja sujeita à fiscalização.
Ao contrário, a partir dos elementos apresentados forma-se a convicção de que o
comprador sabia das irregularidades e tomou parte da operação fraudulenta.
(...)
Tem-se ainda que a pena de perdimento comporta solidariedade de terceiros, pois recai
sobre o proprietário ou coproprietários da mercadoria que além do mais são autores ou
coautores na infração, conforme os dispositivos do CTN e do Decreto-Lei no 37/66, que
abaixo transcrevemos, in verbis:
“CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.”
“Decreto-Lei no 37/66
Art.95 - Respondem pela infração:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720365/2012-96

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
(...)
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio
de pessoa jurídica importadora.” (negritamos)
Acrescente-se, ainda, que os fatos apurados nos autos demonstram que todos tinham
ciência da interposição, sendo inequívoca a concorrência para sua prática. Logo, está
correta a responsabilização, latu sensu, pelo crédito tributário exigido.
(...)
Alinho-me a essa fundamentação e a adoto como razão de decidir.
Com efeito, com base nas constatações acima consignadas, resta claro que a
recorrente se beneficiou da importação comprovadamente irregular, por meio da aquisição do
veículo importado de forma fraudulenta, e, por isso mesmo, é responsável solidária pela multa
objeto do auto de infração em questão, com base na legislação supracitada.
Não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, indefiro os mencionados pedidos de diligência e de exibição
de processo administrativo e de comprovantes de pagamento, rejeito o afastamento da
responsabilidade solidária da recorrente, e, dessa forma, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 189
DF CARF MF
Original